Tribunal: TJMT
Processo: 1022499-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022499-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), PATRICIA GERALDA PINHEIRO - CPF: 024.058.691-36 (APELADO), KAMILA RODRIGUES BRAGA - CPF: 967.487.101-20 (ADVOGADO), GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 052.263.599-77 (APELADO), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO

APELADO:

GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

RECURSO DE UMA DAS CORRÉS – ALEGADA PRESCRIÇÃO: REJEIÇÃO – MÉRITO – SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – DÉBITOS PENDENTES DO FINANCIAMENTO – DETERMINADO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIRETAMENTE AO BANCO, CREDOR FIDUCIÁRIO

– ENTREGA À SEGURADA DO SALDO EVENTUALMENTE POSITIVO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VERBA RAZOAVELMENTE ARBITRADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelece a Súmula 229 do STJ que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”
Com isso, não havendo negativa expressa da seguradora no âmbito administrativo, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Não há que se cogitar da desoneração de responsabilidade por ausência de cobertura securitária e aumento do risco pelo simples fato de a condutora do veículo no momento do sinistro ser menor de 25 (vinte e cinco) anos de idade se, além de ter pago indenização aos familiares do terceiro que faleceu em razão do acidente, a seguradora se apossou do salvado, assumindo espontaneamente a obrigação contratual.

Escorreita a sentença que determina que a indenização securitária seja paga diretamente ao proprietário fiduciário do bem – único com legitimidade para a transferência formal do salvado – e, apenas em caso de haver saldo positivo, determina a entrega do excedente à segurada, quando constatada a perda de total de veículo segurado em acidente, ainda pendente de pagamento ao credor fiduciário.

A falta de informações e de cooperação da seguradora requerida que, mesmo após apossar-se do salvado, não contribui para a solução do impedimento do pagamento da indenização securitária por perda total do veículo, mas, ao contrário, atrasa em mais de três anos a efetivação da cobertura, causando no segurado danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantida a verba indenizatória por dano moral se fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou aviltar o dano imposto ao lesado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: PATRICIA GERALDA PINHEIRO

APELADO: GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
no 1022499-93.2016.8.11.0041 ajuizada em face de
AUTOBEM BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i)
condenar a ré seguradora, em função da perda total do automóvel segurado, ao pagamento da indenização de 110% da Tabela Fipe, na data do sinistro, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da celebração do pacto até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ficando consignado que o pagamento deverá ser feito diretamente à financiadora do veículo (corré) para a quitação do financiamento e, somente em caso de haver saldo remanescente, deverá a diferença ser paga à parte autora; (ii)
o condenar a seguradora ao pagamento
dos impostos do veículo (IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, etc.) a contar da data em que dele se apossou, ficando-lhe, porém, garantida a transferência do salvado(iii) condenar solidariamente as rés, a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00, corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, suscita prefacialmente a prescrição ânua da pretensão autoral, nos termos do art.206, §1o, inciso II, alínea “b”, do CC/2002 posto que o sinistro ocorreu em 31/07/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 07/12/2016.

No mérito, alega que a pagamento da indenização securitária não ocorreu por culpa das autoras pois apesar de terem deflagrado o aviso de sinistro, deixaram de apresentar documentos referentes ao financiamento do veículo junto à financiadora corré, especialmente a carta de anuência do credor fiduciário, nos termos da
cláusula 10.5
das condições gerais, quando o veículo segurado está alienado a outrem, e existe saldo devedor do financiamento.

Aduz que diante das pendências que as apeladas possuíam junto ao banco financiador, bem como pela ausência de envio de documentação pertinente, tornou-se impossível dar solução ao impasse, sendo que jamais teria havido qualquer negativa ao pagamento.

Alega, ainda, que além de o contrato não prever cobertura securitária para condutores menores de 25 (vinte e cinco) anos, e de prever como condutora principal do veículo a apelada
GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA
– à época, com 27 (vinte e sete) anos –, certo é que no momento do sinistro, quem conduzia o veículo era a coautora
PATRICIA GERALDA PINHEIRO
– com 22 (vinte e dois) anos de idade na ocasião – que depois de percorrer 600Km e viajar por seis horas, invadiu a contramão de direção colidindo frontalmente em outro veículo, causando morte de uma pessoa e lesões graves em outras, em claro agravamento do risco segurado.

No mais, defende inexistir razão para sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais pois, além de ter sido a financeira corré que solicitou a negativação no nome de
PATRÍCIA
em razão de débito quanto ao financiamento, o não pagamento da indenização securitária seria legítima haja vista a sonegação da documentação necessária à conclusão da regulação e liquidação do sinistro.

Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. n. 53512582.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:

PATRICIA GERALDA PINHEIRO

APELADO:

GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIOS LTDA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial,
em 28/09/2012,
PATRÍCIA GERALDA PINHEIRO
aderiu ao grupo do consórcio HSBC para aquisição do veículo, conforme contrato no. 01123191165, grupo 0213, cota 21900 e, uma vez contemplada em 09/11/2012, escolheu um veículo GOL 1.0, Volkswagen, ano 2010, ano/modelo 2011, placa NPI 9845, chassis 9BWAA05U5BT168284, no valor residual (VR) R$ 21.370,23

Após a aquisição do veículo,
PATRÍCIA
o alienou fiduciariamente junto ao banco HSBC, corréu, no valor de R$ 27.335,41.

Assim que Patrícia recebeu o veículo, sua companheira,
GISELLY ANTUNES DE ALMEIDA
teria firmado um contrato de seguro do veículo com a seguradora, ainda em 17/12/2012, o qual foi pago em 4 (quatro) parcelas de R$453,02.

Na apólice teriam sido contratadas as seguintes garantias as autoras: (i)
indenização securitária
equivalente a 110% do valor do veículo pela tabela FIPE, em caso de perda total, (ii) danos materiais, no valor de R$100,000,00, (iii)
danos corporais
no valor de R$ 100.000,00, (iv)
Imp. Seguro por morte
, no valor de R$20.000,00, (v)
Imp. seguro invalidez permanente
, no valor de R$ 20.000,00

Consta também que em viagem na região do Município de Itiquira/MT no dia 31/07/2013, a autora PATRÍCIA se envolveu em um acidente de trânsito, no qual resultou em perca total do veículo e a morte de um terceiro.

Segundo a exordial, a família da vítima fatal do evento foi indenizada, e o veículo foi levado pelo guincho, e guardado na sede da seguradora apelante, que o detém em sua posse até o atual momento.

Também de acordo com a inicial, neste interregno, as autoras vêm tentando resolver a questão da quitação do veículo alienado junto ao banco e a entrega definitiva do veículo à seguradora, porém sem êxito, posto que as rés têm dificultado de todas as formas a resolução da questão, tendo em vista que, apesar de instadas, deixaram de lhes prestar informações claras de como fazer para conseguirem o levantamento da apólice dos danos materiais.

O débito do financiamento foi protestado e o nome de PATRÍCIA, companheira da segurada GISELLY, foi negativado, o que as levou a ajuizarem a presente ação com o fito de receber a) o valor da indenização decorrente da perda total do veículo segurado, no equivalente a 110% do valor do veículo pela tabela FIPE, b) indenização por danos materiais contratuais, no valor de R$100,000,00 e, c) indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se volta a seguradora ré pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da prescrição.

No que tange à arguição da ocorrência da prescrição quanto ao pedido de cobrança, tal prejudicial merece rejeição.

Conforme bem observou a sentença, estabelece a Súmula 229 do STJ que
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

Ora, tendo a seguradora ré reconhecido nas razões do apelo que as autoras comunicaram o sinistro requerendo a indenização pela perda total do veículo,
“jamais tendo havido qualquer negativa ao pagamento”
(ID. n. 53512582 - Pág. 6), por certo o prazo prescricional jamais chegou a ser deflagrado, pois se até o momento não houve recusa, não há que falar em decurso do prazo prescricional.

Com isso,
rejeito a prejudicial
de prescrição.

No mérito, melhor sorte não socorre à apelante.

No caso, conquanto tente se esquivar da cobertura pela perda total do veículo segurado sob a alegação de que no formulário da proposta a segurada ter respondido negativamente à indagação de se desejava

a
“cobertura do seguro para condutores (habilitados) com menos de 25 anos”,
certo é que, no caso concreto não há como isentar a seguradora do dever de indenizar.

Primeiramente, porque o CRLV do veículo segurado estava em nome da condutora do veículo no momento do trágico sinistro, a Sra.
PATRÍCIA GERALDA PINHEIRO
, a qual era menor de 25 (vinte e cinco anos), sendo que na ocasião da aceitação da proposta do seguro, a seguradora não se opôs ao fato de a proprietária do veículo era menor de 25 (vinte e cinco anos).

Além disso, ao pagar a indenizatória aos familiares do terceiro que faleceu em razão do acidente, e apossar-se do salvado, ainda que desacompanhado dos respectivos documentos necessários à transmissão da propriedade do bem, espontaneamente a seguradora assumiu para si a obrigação contratual que, de início, poderia ser juridicamente questionável.

Ademais, o fato de
PATRÍCIA GERALDA PINHEIRO
não ter sido classificada na proposta como a “condutora principal” do veículo, e de ter sido ela pessoa quem conduzia o veículo no momento do acidente, não significa que a declaração da segurada no momento da contratação foi uma inverdade.

É perfeitamente possível que a condução do veículo, como fatidicamente ocorreu no dia do sinistro, era prática esporádica, e não corriqueira.

Cumpre ainda anotar que mesmo que as autoras não tenham agido como era delas esperado, visto que o financiamento do veículo deixou de ser pago, certo é que essa situação inconclusiva pendente entre as partes, ou seja, a existência do débito das autoras junto à financeira, a existência de uma indenização securitária a ser paga, e o apossamento fático do salvado pela seguradora, sem a devida regularização, demandava uma solução efetiva para todos, cujo
retardamento se deveu por responsabilidade da seguradora
.

E foi exatamente isso o que bem fez a sentença.

A solução é irrepreensível: havendo uma obrigação da seguradora pagar uma indenização, a qual é inconteste, e o direito do banco de receber as parcelas do financiamento do veículo, determinou-se que essa indenização fosse dirigida ao credor fiduciário da proprietária do veículo segurado.

Isso porque, sendo esse o credor fiduciário o proprietário do bem, somente este pode transmitir formalmente o salvado à seguradora. Sendo o valor da indenização securitária insuficiente para a quitação, a financeira credora poderá ainda demandar a devedora fiduciante pelo montante faltante para quitação. Sendo suficiente, dá-se por quitado o débito, e apenas o valor que sobejar é que será entregue à segurada.

Com isso, não há reparos à sentença neste ponto.

Do dano moral.

Por fim, embora a seguradora ré tente se desonerar da responsabilidade pelos danos morais causados às autoras, não há dúvida de que sua irresignação não prospera.

Deveras, enquanto permanecia na posse do salvado, a seguradora não moveu uma palha para que a questão fosse resolvida, deixando que a situação tomasse um rumo absolutamente anômalo, acarretando a inclusão do nome da devedora fiduciante nos órgãos de proteção ao crédito, quando tinham a garantia do seguro do veículo.

Aliás, os inúmeros e-mails de IDs. n. 53512462 a 53512476 - Pág. 5 trocados entre as autoras e as representantes da apelante evidenciam uma boa-fé das apeladas na tentativa de resolver o problema pendente.

Tivesse a seguradora um mínimo de atenção e diligência no trato para com seus consumidores/usuários, e informado à segurada exatamente o que deveria ter feito para que a indenização pela perda total do veículo pudesse ser finalmente paga, a questão teria sido resolvida mais celeremente e sem tantos prejuízos às autoras.

Ao contribuir para o atraso de mais de três anos para o pagamento da verba indenizatória devida pela perda total do veículo de que tomou posse, a seguradora causou sim, nas apeladas, danos de ordem moral que ultrapassam os meros aborrecimentos.

Neste viés, é bem verdade que, em relação à negativação do nome da devedora fiduciante, o banco que financiou a aquisição do bem acabou por agir no exercício regular de um direito de credor.

Todavia, em atenção ao princípio processual do
non reformatio in pejus
, segundo o qual não se pode piorar a situação jurídico-processual daquele que recorre solitariamente, não há como livrar o banco correu da responsabilidade solidária pelo evento danoso.

Com isso, mantém-se a responsabilização solidária das rés.

Do
quantum
indenizatório.

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, a qual as rés afirmam excessiva.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

Assim, o dano deve ser razoável e proporcional à extensão do dano causado e ao grau de culpa do agente ofensor.

No caso, ao fixar a verba indenizatória em R$10.000,00, a magistrada singular o fez atenta aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem aviltar ou supervalorizar o dano impingido às autoras.

Com tais considerações e sem maiores delongas, mantenho
in totum
a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro em 2% o valor da verba honorária, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, o qual deve ser suportado apenas pela seguradora apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020